Tribunal: STF
Processo: ARE 1482858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E SUBTENENTE. POLICIAL MILITAR. LEI Nº 4.044/2014. QUADRO ESPECIAL DE ACESSO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CURSO DE FORMAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - A tese de impossibilidade de duas promoções no intervalo de um ano. De acordo com a Lei Estadual N° 4.044/2014, em seu Art. 7°, §3°, o interstício mínimo na patente, para os praças, é de um ano para poder figurar no quadro de acesso, para fins de promoção.



    - ao considerar os intervalos de um ano em cada patente concedidos na sentença de primeira instância, não há de se falar em impossibilidade de promoção, estando estes requisitos devidamente preenchidos.



    - Quanto à comprovação do número de vagas, o apelado, em documentos de fls. 34/39, trouxe a autorização em diário oficial para a promoção dos referidos patentes, onde é demonstrado o quadro de distribuição de vagas de acordo com os registros da Polícia Militar.



    - Ademais, ressalta-se no Art. 7° §3°, anteriormente citado, assegura que o militar que atender aos requisitos legais, um destes sendo o tempo de serviço, terá seu direito à promoção, independentemente da existência de vaga.



    - Em relação à ausência de cursos regulares para a promoção, este E. Tribunal possui entendimento de que a omissão por parte do Poder Público, diante de obrigação legalmente imposta, não pode servir de fundamento para restringir direitos e prejudicar servidores. - Baseando- se no Art. 8º da Lei N° 4.044/2014, o curso de aperfeiçoamento é requisito para promoção na carreira militar, devendo ser realizado até 3 vezes ao ano, a fim de evitar a procrastinação da realização destes, o que acarretaria na demora indevida na concessão de direitos garantidos aos praças.



    - Neste entendimento, a Administração Pública não pode se acomodar em sua omissão para causar prejuízo ao apelado e acabar por privá-lo das promoções que teria direito.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, 61, § 1º, inciso II, alínea "a", 142 e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente